Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. ART. 782, §3o, DO CPC. POSSIBILIDADE.
1.O art. 782, § 3o, do CPC, prescreve que o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que dispõe ser incumbência do juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mesmo em se tratando de obrigação pecuniária.
2. Agravo de instrumento provido.